Tribunal: TJBA
Processo: 8003118-78.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003118-78.2023.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: NILDA LOBO TEIXEIRA Advogado(s): DANIELA DOS SANTOS CARDOSO, GUILHERME ALVES RIBEIRO SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONVERSÃO URV. EXTINÇÃO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NULIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO COLETIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação de cobrança nº 0076135-02.2004.8.05.0001, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB) contra o Estado da Bahia, relativa à correção do índice de conversão para URV nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994. 2. O magistrado de origem extinguiu o feito por abandono da causa (art. 485, II, do CPC), após a parte autora, intimada apenas por seu advogado, deixar de apresentar documento comprobatório de filiação ao sindicato exequente, sem que houvesse prévia intimação pessoal da parte. 3. A apelante sustenta a nulidade da sentença pela inobservância do requisito formal do art. 485, §1º, do CPC, a desnecessidade de comprovação de filiação sindical e a incidência da ordem de suspensão emanada do IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a extinção do processo por abandono sem prévia intimação pessoal da parte configura nulidade; (ii) definir se a ordem de suspensão do IRDR nº 18 do TJBA obsta o julgamento do recurso; (iii) aferir a ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão executória individual. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A extinção do processo com fundamento no art. 485, II, do CPC pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme exigência expressa do §1º do mesmo dispositivo. A dispensa dessa formalidade pelo magistrado, ainda que sob invocação de dificuldades operacionais da comarca, carece de amparo normativo e configura nulidade insanável. Recurso provido. Sentença anulada. 6. A ordem de suspensão emanada do IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000 do TJBA destina-se exclusivamente à uniformização de questões relativas à legitimidade ativa para execução individual e ao marco temporal final do reajuste da URV, não abrangendo a matéria prescricional. Reconhecida a prescrição, torna-se inócua qualquer discussão sobre legitimidade ou liquidação. 7. Nos termos da Súmula 150 do STF e do Tema Repetitivo 877 do STJ, a execução prescreve no mesmo prazo da pretensão de reconhecimento do direito, contado do trânsito em julgado da sentença coletiva. Tratando-se de pretensão contra a Fazenda Pública, aplica-se o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32. O trânsito em julgado da sentença proferida na ação nº 0076135-02.2004.8.05.0001 operou-se em 15/12/2017. Proposto o cumprimento individual apenas em 08/03/2025, verifica-se a superação do prazo quinquenal, que se encerrou em 15/12/2022. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença que extinguiu o processo por abandono, reconhecendo-se, contudo, a prescrição da pretensão executória, com extinção do feito por este fundamento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003118-78.2023.8.05.0274, em que figuram como apelante NILDA LOBO TEIXEIRA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto do relator.